Tribunal: TJPA
Processo: 0006083-62.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006083-62.2014.8.14.0006

APELANTE: WELLINTON WALDIR SOARES PRESTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Menoridade relativa. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a redução da pena-base, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB ou, caso seja mantida a valoração negativa das consequências do crime, que a pena seja aplicada de forma proporcional, no patamar de 1/6 (um sexto).

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual deve ser o prazo prescricional reduzido para 06 (seis) anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 115; CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Wellinton Waldir Soares Preste
(nascido em
04/05/1993
) em face de sentença proferida em
05/07/2022
(doc. ID 15392030), pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 15392028)

que, na noite de
25/01/2014
, os denunciados
Wellinton Waldir Soares Preste
e
Jackson Alexandre Mercês Santos
, juntamente
com mais um indivíduo ainda não identificado
, subtraíram
mediante grave ameaça
, uma moto da marca
Honda/CG 125 FAN
, placa OTR 7509, de
propriedade do Senhor Francisco Guedes da Silva
, fato ocorrido em frente à Loja Ortobom, WE 18, na Cidade Nova IV, na comarca de Ananindeua/PA.

No dia do fato, a vítima saía da loja Ortobom quando foi surpreendida por
02 (dois) indivíduos
que, sob
grave ameaça e armados
, anunciaram o assalto e
subtraíram sua moto
. Segundo a vítima, um dos delinquentes chegou a dizer a seu comparsa
que desse um tiro no “coroa”
(vítima). Após o delito, já em casa, a vítima foi avisada por um amigo que policiais haviam prendido 02 (dois) assaltantes de automóveis e, em delegacia,
a vítima reconheceu o primeiro acusado (Wellinton Waldir), como sendo quem subtraiu sua moto, sendo que era ele quem estava armado e o ameaçou
.

O acusado confessou o delito
, assim como outros, e narrou que
realizava os crimes a mando do denunciado Jackson Alexandre
, pois era ele quem fornecia a arma e ficava com o produto dos crimes, carros e motos.

Em
razões recursais
(doc. ID 19833890), a defesa requer,
preliminarmente
, a observância do
princípio da

non reformatio in pejus
.

No
mérito
, clama pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, em razão de
erro in judicando
proveniente de equívoco na fixação da pena-base, vez que
as consequências do crime foram consideradas negativas pelo juízo de forma errônea, tendo ele utilizado, na fundamentação, elementos inerentes ao tipo penal (perda patrimonial)
. Contudo, ainda que as consequências do delito sejam desfavoráveis, a defesa entende que
a exasperação da pena-base deve ser reduzida
, pois
não é proporcional que se mantenha o patamar fixado na sentença acima do
quantum
de 1/6 (um sexto) do mínimo legal, devendo o aumento ser de apenas 08 (oito) meses
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, com a readequação proporcional da pena-base.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20150186), o digno representante ministerial sustenta a
total improcedência
da apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20457422).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19833890), suscita a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a
favorabilidade das circunstâncias judiciais
e a
ausência de fundamentação idônea do juízo na análise da primeira fase de dosimetria
. Caso seja mantida a valoração negativa das consequências do crime, requer a
readequação proporcional da pena-base
, com a fixação no patamar de 1/6 (um) sexto, para cada circunstância judicial negativa.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo majorado – art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento do crime
(25/01/2014)
,
o acusado Wellinton Waldir Soares Preste possuía 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
04/05/1993
, conforme faz prova o
Auto de Qualificação e Interrogatório
na polícia (doc. ID 15392026), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) ano
s
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (05/07/2022)
, doc. ID 15392030,
e a data do recebimento da denúncia (08/01/2015)
, doc. ID 15392028,
já se passaram 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 07/01/2021
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Wellinton Waldir Soares Preste
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024